Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-52.2018.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO - CONCESSÃO DA LIMINAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEFERIMENTO – Irresignação do autor quanto ao valor global das astreintes e pedido de majoração dos honorários - Mantença – A multa não pode atingir valores desproporcionais à obrigação em discussão, desnaturando a finalidade do instituto - Verba honorária que deve corresponder ao que circunscreve o processo que se esta

Ementa:
APELAÇÃO - CONCESSÃO DA LIMINAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEFERIMENTO – Irresignação do autor quanto ao valor global das astreintes e pedido de majoração dos honorários - Mantença – A multa não pode atingir valores desproporcionais à obrigação em discussão, desnaturando a finalidade do instituto - Verba honorária que deve corresponder ao que circunscreve o processo que se esta julgando – Aplicação do princípio da causalidade – Inteligência do disposto nos §§ 2o e 11o, do Art. 85, do CPC.
RECURSO DO MUNICÍPIO – EXCLUSÃO DAS ASTREINTES E REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Mantida a multa, ante o cumprimento em atraso da decisão judicial - A pretensão pela redução da verba honorária é cabível para 10% do valor da causa (R$ 80.709,00) como base para a condenação, prevalecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade .
Recurso do autor negado e provido em parte, o recurso da ré e oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001254-52.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante/apelado
MARCO VALERIO DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
do autor negado e provido em parte, o recurso da ré e oficial.V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001254-52.2018.8.26.0101 -Voto no 36.975 JV
2
Apelação no 1001254-52.2018.8.26.0101
Apelantes e reciprocamente apelados: Prefeitura Municipal de
Caçapava, Juízo Ex Offício e Marco Valério dos Santos.
Juiz prolator: Leonardo Valente Barreiros.

Voto no 36.975
APELAÇÃO - CONCESSÃO DA LIMINAR
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

DEFERIMENTO Irresignação do autor quanto
ao valor global das astreintes e pedido de
majoração dos honorários - Mantença A multa
não pode atingir valores desproporcionais à
obrigação em discussão, desnaturando a finalidade
do instituto - Verba honorária que deve
corresponder ao que circunscreve o processo que
se esta julgando
Aplicação do princípio da
causalidade Inteligência do disposto nos §§ 2o e
11o, do Art. 85, do CPC.
RECURSO DO MUNICÍPIO EXCLUSÃO
DAS
ASTREINTES
E
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Mantida a
multa, ante o cumprimento em atraso da decisão
judicial - A pretensão pela redução da verba
honorária é cabível para 10% do valor da causa
(R$ 80.709,00) como base para a condenação,
prevalecendo os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade .
Recurso do autor negado e provido em parte,
o recurso da ré e oficial.
Vistos.
Marcio Valério dos Santos propôs ação de obrigação de
fazer em face da Prefeitura Municipal de Caçapava, perante o Juízo da 2a
Vara Cível daquela Comarca, alegando ser portador de Hepatite C e
Cirrose Hepática, encontrando-se em tratamento médico; diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001254-52.2018.8.26.0101 -Voto no 36.975 JV
3
gravidade de sua moléstia e evolução do quadro, o médico prescreveu os
medicamentos Sofosbuvir 400mg, Clatasvir 60mg e Ribavirina 250mg,
por 12 (doze) semanas; no entanto, aduz que os medicamentos
receitados são de alto custo e não possui condições financeiras de arcar
com o pagamento, tentou o fornecimento dos medicamentos
administrativamente perante a Prefeitura Municipal, mas foi informado
que devido ao alto custo os medicamentos só seriam fornecidos em
2019. Juntou aos autos receituário médico prescrevendo o uso dos
medicamentos.
Deferida a antecipação de tutela provisória de urgência
(fls.291/292).
A r. sentença de fls.526/530 julgou procedente, para
confirmar a tutela satisfativa de urgência e condenar a ré ao
fornecimento de medicamentos já realizados, bem como condenar a ré
ao pagamento da multa diária imposta pelo descumprimento
injustificado da medida. Por consequência julgou extinto o processo,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. A requerida, em razão do disposto nas Leis Estaduais no
4.592/85 e no 11.608/03, está isenta do pagamento de custas, devendo se
responsabilizar apenas quanto a eventuais despesas processuais.
Honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da causa, dada a
complexidade e grau de zelo do patrono, recorrendo de ofício (valor dos
medicamentos excede a sessenta salários mínimos (art. 496, § 3o do
CPC).
O autor apelou a partir de fls. 533, discorrendo que a
liminar foi concedida em 22 de maio de 2018 e o prazo para incidência
da multa de R$ 1.000,00 por dia se iniciou em 08 de junho de 2018 (data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001254-52.2018.8.26.0101 -Voto no 36.975 JV
4
da citação
fls.305), contudo passados 317 dias para o definitivo
cumprimento (fls.487), assim, mostra-se conveniente fosse consolidada
a multa de R$ 317.000,00 (trezentos e dezessete mil reais), ou valor
equitativo a ser estipulado, mas a multa foi limitada pelo MM. Juiz a
quo ao máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como,
majoração dos honorários advocatícios, conforme estabelecido no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil. Pede o provimento do recurso.
O Município de Caçapava apelou a partir de fls. 554,
discorrendo que não deve prosperar a condenação à penalidade
pecuniária, posto que não houve descumprimento da medida, apenas,
dificuldade na aquisição dos medicamentos, os quais já foram entregues
ao autor. Também, requer a redução dos honorários advocatícios, em
conformidade aos parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de
Processo Civil. Pede o provimento do recurso.
Às contrarrazões vieram às fls. 551/553 (Município de
Caçapava) e fls.560/567 (autor).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, a qual o autor
alega ser portador de Hepatite C e Cirrose Hepática, encontrando-se em
tratamento médico; diante da gravidade de sua moléstia e evolução do
quadro, o médico prescreveu os medicamentos Sofosbuvir 400mg,
Clatasvir 60mg e Ribavirina 250mg, por 12 (doze) semanas; no entanto,
aduz que os medicamentos receitados são de alto custo e não possui
condições financeiras de arcar com o pagamento, tentou o fornecimento
dos medicamentos administrativamente perante a Prefeitura Municipal,
mas foi informado que devido ao alto custo os medicamentos só seriam
fornecidos em 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001254-52.2018.8.26.0101 -Voto no 36.975 JV
5
A r. sentença julgou procedente o pedido, confirmando a
tutela de urgência e condenando o Município ao fornecimento de
medicamentos já realizado, bem como o pagamento da multa diária
imposta no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00
(quinze mil reais), pelo descumprimento injustificado da medida.
Assim,
não
prospera
a
argumentação
do
apelante/Município de que efetuado o fornecimento do medicamento,
restou adequadamente cumprida a determinação judicial, não havendo
que se falar em aplicação da multa.
Nem mesmo a necessidade de licitação e busca do
medicamento no mercado justifica esse cumprimento “seletivo” da
determinação judicial, o que apenas denota má administração pública e
cujos prejuízos não podem ser carreados ao cidadão.
De todo modo, deve ser considerado, que houve
cumprimento do fornecimento, e no caso, o atraso no fornecimento,
justifica o seu arbitramento em R$ 1.000,00 por dia, limitando-a ao teto
de R$ 15.0000,00, de acordo com o disposto no art. 537, § 1o, I, do
NCPC, respeitando-se, contudo, os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a não inviabilizar as contas públicas,
prejudicando os demais usuários que dependem do sistema público de
saúde, o qual já é precário.
Mister se faz ressaltar que lídima a sua fixação em face
do ente público, nos moldes do art. 497, do NCPC/2015, inclusive
quanto ao seu percentual, conforme posicionamento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“As astreintes podem ser fixadas pelo juiz de ofício,
mesmo contra pessoa jurídica de direito público, que ficará obrigada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001254-52.2018.8.26.0101 -Voto no 36.975 JV
6
suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo
estipulado.” (STJ-RF 370/297: 6a Turma, REsp 201.378).
Quanto as alegações do autor em seu recurso, observa-se
que o pedido de majoração da multa já foi indeferido pela MM. Juíza a
quo, às fls. 430, e que apesar de reiterar o pedido, não tem como
prosperar, posto que, ainda que tenha havido atraso no cumprimento da
obrigação de fazer por parte do ente público municipal, a multa em
questão não pode atingir valores desproporcionais à obrigação em
discussão, desnaturando a finalidade do instituto.
Isso porque, de acordo com Luiz Guilherme Marinoni, “a
multa não é fixada para castigar o réu ou dar algo ao autor”: “o seu
escopo é o de dar efetividade às decisões do juiz” (Tutela Inibitória, 3a
ed., RT, p. 224, g.n.).
Não é por outro motivo que, caso a multa se torne
excessivamente alta, a ponto da parte beneficiada preferir o recebimento
do valor da cominação ao cumprimento da obrigação, o instituto sofre
uma desnaturação, prestando-se não mais à manutenção da autoridade
das ordens judiciais, mas, sim, ao enriquecimento sem causa, finalidade
essa que de forma alguma pode ser tutelada pelo Direito.
E, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, com
base no dispositivo legal acima citado (art. 537, § 1o, CPC), “a multa
poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser
modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou
excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa
julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de
insuficiência ou excesso” (REsp n.o 705.914/RN, Rel. Ministro
Humberto Gomes de Barros, 3a T., j. 15/12/2005, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação / Remessa Necessária no 1001254-52.2018.8.26.0101 -Voto no 36.975 JV
7
Desse modo, tendo em conta que o valor de
R$327.0000,00 (trezentos e vinte e sente mil reais) é excessivo,
desproporcional e desarrazoado, pervertendo a finalidade da multa, que
não possui natureza indenizatória, mantenho o fixado pelo MM. Juiz a
quo, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no seu valor global, o
qual se mostra mais consentâneo ao caso concreto, tendo em vista,
ainda, o cumprimento da obrigação pelo Município.
O pedido da Municipalidade, quanto a redução dos
honorários advocatícios, deve prosperar, sendo cabível a redução para
10%, ante o valor da causa (R$ 80.709,00), assim, prevalecendo os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ante ao exposto, conclui-se pela reforma em parte da r.
sentença, apenas no tocante a redução dos honorários advocatícios, os
quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se
nos mais pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, admitidos os
prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais passíveis de
argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso do autor, e dá-
se provimento em parte, ao recurso da ré e oficial.
DANILO PANIZZA
Relator